Tribunal: STF
Processo: RE 73432
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 4.686/65.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO: ART. 150, § 22, DA CARTA MAGNA.
NÃO CONFIGURANDO O ACÓRDÃO TRAZIDO PARA PROVA DA DIVERGÊNCIA A
HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO CABE O CONHECIMENTO DO RECURSO PELA LETRA
"D", DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DECORRE DA LEI 4.686/65 A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, MAS NÃO A INCIDENCIA DE
CORREÇÃO SOBRE IMPORTÂNCIA QUE REPRESENTE APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA
ANTERIOR.
INCABIVEL O EXAME À LUZ DO ART-150, § 22 DA CONSTITUIÇÃO SE, A
RESPEITO, FALTOU O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E
356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.